Tribunal: TJSP
Processo: 2019905-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Arrendamento mercantil – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos de reparação de danos e de tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida liminar a fim de compelir o réu/agravante a proceder à transferência do veículo e do débito objeto da causa para seu nome, sob pena de multa diária – Superveniência, porém, de prolação da sentença - Perda de objeto recursal.

Recurso

Ementa:
Arrendamento mercantil – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos de reparação de danos e de tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida liminar a fim de compelir o réu/agravante a proceder à transferência do veículo e do débito objeto da causa para seu nome, sob pena de multa diária – Superveniência, porém, de prolação da sentença - Perda de objeto recursal.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019905-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAULEASING S/A, é agravada ROSANGELA SILVESTRE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019905-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.482
Agravo de Instrumento no 2019905-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Regional do Ipiranga
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação n.o 1007161-53.2019.8.26.0010
Agravante: Banco Itauleasing S/A
Agravada: Rosângela Silvestre da Silva
t
EMENTA: Arrendamento mercantil Ação de obrigação de fazer
cumulada com pleitos de reparação de danos e de tutela de urgência
Decisão que deferiu a medida liminar a fim de compelir o
réu/agravante a proceder à transferência do veículo e do débito
objeto da causa para seu nome, sob pena de multa diária

Superveniência, porém, de prolação da sentença - Perda de objeto
recursal.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por "Banco
Itauleasing S/A" em razão da r. decisão proferida às fls. 113 dos autos da ação
de obrigação de fazer cumulada com pleitos de reparação de danos e de tutela
de urgência, proposta por Rosângela Silvestre da Silva, que deferiu a medida
liminar a fim de compelir o réu/agravante a proceder à transferência do
veículo e do débito objeto da causa para seu nome, sob pena de multa diária
de R$ 50,00.
Aduz, em síntese, que o fato de o veículo ainda não ter sido
transferido decorre de culpa exclusiva da autora, que repassou o bem a
terceiro sem regularização de sua propriedade. Afirma ser impossível o
cumprimento da obrigação, a qual pode ser efetivada mediante expedição de
ofício judicial ao órgão de trânsito. Defende o afastamento da penalidade
aplicada ou a fixação de um teto de valor, ao que requer a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019905-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso se encontra prejudicado, ante a perda de objeto.
Em consulta os autos principais, verifica-se que foi proferida
sentença de parcial procedência da ação, em 21.03.2020.
Constato, portanto, a perda superveniente de interesse recursal.
Pelo exposto, julga-se prejudicado o agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica